Tribunal: STF
Processo: Ext 1395
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA FORMULADA PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA BÚLGARIA COM BASE EM PROMESSA DE RECIPROCIDADE. DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA A MENORIDADE DO ESTRANGEIRO À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE PREVISTO NO ART. 77, II, DA LEI 6.815/1980 (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO). MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SOB A PERSPECTIVA DA LEI PENAL DO ESTADO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. 



    1. A falta de tratado de extradição entre o Brasil e a República da Bulgária não impede o atendimento da demanda, desde que o requisito da reciprocidade seja atendido mediante pedido formalmente transmitido por via diplomática, como já exposto em hipótese semelhante (Ext 1363, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 24/3/2015), o que ocorreu no caso.



    2. Não atende ao requisito da dupla tipicidade (art. 77, II, da Lei 6.815/1980), conduta que, pela menoridade do agente, configura ato infracional, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.



    3. Ausente a dupla tipicidade, mostra-se despicienda a análise de eventual prescrição da pretensão punitiva.



    4. Extradição indeferida.